Tribunal: TJMT
Processo: 1043611-74.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043611-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E SEM FUNDAMENTAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – ART. 22, §2°, DA LEI 8.906/1994

–
PRELIMINAR
REJEITADA
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS –
RECURSO
S

NÃO
PROVIDO
S.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente em primeira instância, determinando o pagamento de R$ 10.000,00 pelos serviços prestados, acrescidos de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Ambas as partes recorreram. O autor pleiteia a majoração dos honorários fixados, enquanto o réu alega, em preliminar, nulidade da sentença
por ser extra petita e por ausência de fundamentação, requerendo, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a sentença é nula, por ser supostamente extra petita e por ausência de fundamentação;

(
ii
) analisar a adequação e proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é extra petita, pois as questões decididas estão alinhadas aos pedidos formulados na inicial. A condenação refere-se exclusivamente aos serviços advocatícios prestados pelo autor até a rescisão unilateral do contrato.

Não há ausência de fundamentação na sentença, que apresenta exposição suficiente das razões de decidir, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais sobre o tema.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo réu gera o direito ao arbitramento de honorários, nos termos do art. 129 do Código Civil e da jurisprudência do STJ (REsp n. 1.337.749/MS).

O arbitramento dos honorários deve observar os critérios de equidade previstos no art. 85, §8º, do CPC, considerando a dedicação do advogado, a complexidade da causa e o tempo despendido, para evitar enriquecimento sem causa por parte do cliente.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias dos autos, considerando a atuação diligente do autor nos processos objeto da lide.

Majoração dos honorários recursais devidos pelo réu de 10% para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Quanto ao recurso do autor, não cabe majoração, pois os honorários devidos pelo réu ao autor não foram arbitrados na primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não providos
.

Tese de julgamento
:

O advogado destituído de forma unilateral e imotivada pelo cliente antes da conclusão do processo tem direito ao arbitramento de honorários proporcionais pelos serviços prestados, independentemente da previsão de remuneração exclusiva por honorários de sucumbência no contrato.

O arbitramento de honorários em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada deve observar os critérios de equidade, considerando a dedicação do advogado, a complexidade da causa, o tempo despendido e o benefício econômico obtido pelo cliente.

Não há nulidade da sentença quando a fundamentação, ainda que sucinta, enfrenta suficientemente as questões suscitadas pelas partes, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Apela
ções
Cíve
is
em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente para determinar que o réu pague R$
10.000,00
pelos serviços prestados nas demandas n.
0825121-29.2015.8.23.0010 e 0000520-31.2011.8.11.0021
além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor busca a majoração dos honorários atinentes às lides
n. 0825121-29.2015.8.23.0010 e 0000520-31.2011.8.11.0021
entre 10% e 20% do montante atribuído à demanda, atualizado
(Id 258551222)
.

O réu argui, em preliminar, que a sentença é
extra petita
e não está fundamentada. Pugna pela sua
cassação.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância
(Id 258551224)
.

Contrarrazões do autor no I
d 258551231 e do réu no Id

258551230
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

O réu pugna pela cassação da sentença visto que
o entendimento nela firmado “
culmina em condenação referente a atuação jurídica já remunerada, não questionada na inicial
”.

Ao contrário dessa alegação, o Juízo de origem não decidiu questão diversa da postulada pelo
autor.

Nesse
sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DECISÃO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS
– MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo
patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. 3 – Recursos conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida”
. (TJMT, AC 10040732320228110041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8-11-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 13-11-2023).

E mais, foram
enfrentadas
suficientemente todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

Sobre a
matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE

– EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR
- IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada.
Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão”
. (TJMT, N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

“AGRAVO INTERNO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE A DECISÃO MONOCRÁTICA - CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental.

Não fá falar na obediência da cláusula de eleição de foro previsto no contrato anteriormente firmado entre as partes, ao
passo que a pretensão inicial não é de cunho revisional, mas, sim, o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo à competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita”.

(TJMT, N.U 1016581-90.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-3-2024, DJE de 11-3-2024, sem grifo no original).

Post
o isso, afasto a preliminar
.

Quanto à suposta ausência de interesse processual, essa questão se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de
sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão
unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer
outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se
beneficiou.

A
propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”.
(
AgRg
no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO
CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-
2021).

E ainda:

AP 1003612-
90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-
77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-
45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-
23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos
autos.
0825121-29.2015.8.23.0010 e 0000520-31.2011.8.11.0021
.

O trabalho realizado está assim descrito no Id
258551222
, pág.
13:

Processo n.
0825121-29.2015.8.23.0010
.

COMARCA DE
BOA VISTA
(
RR
):

“O autor atuou com costumeiro
zelo e dedicação no patrocínio da ação de BUSCA E APREENSÃO em desfavor de LOG ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
EIRELI - EPP, pugnando pelo pagamento do valor de R$184.865,48 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), representada por cédula de crédito bancário

O ajuizamento da ação ocorreu em 11/09/2015. Após a distribuição, o autor providenciou a emissão das guias de recolhimento e acostou aos autos o comprovante de pagamento das custas iniciais. Em 26/10/2015, foi proferido despacho inicial, que deferiu a liminar de busca e apreensão da garantia contratual e determinou a expedição do mandado, para seu cumprimento e posterior citação da devedora (fls. 62/63). A primeira diligência do Oficial de Justiça foi infrutífera, porquanto o bem e a devedora não foram localizados no endereço do mandado. Por conseguinte, o autor indicou novo endereço e requereu a renovação da diligência (fls. 102). A nova diligência também foi negativa, razão pela qual o autor pugnou pela expedição e o cumprimento de novo mandado de busca e apreensão, em endereço diverso (fls. 137). Novamente, a garantia não foi localizada, motivo que ensejou o pedido de pesquisas de endereço (fls. 155). Diante das diversas tentativas frustradas de localização da garantia, o autor apresentou pedido de conversão da ação em execução (fls. 220 e seguintes). O pedido foi deferido pelo Juízo na decisão seguinte, que determinou a citação da executada, para pagamento do débito. Às fls. 252, o autor indicou novo endereço, para cumprimento do mandado de
citação. Esgotados os meios para citação pessoal, nas fls. 234/235, o autor formulou pedido de citação por edital da devedora, o que foi acolhido pelo Juízo, conforme decisão de fls. 280 e edital de fls. 296. O autor promoveu as publicações do edital em jornal (fls. 304 e seguintes). Diante do decurso do prazo previsto no edital (fls. 319), o Juízo remeteu o processo à Defensoria Pública, que arguiu matéria de defesa e opôs embargos à execução (fls. 331). Os embargos à execução foram julgados improcedentes, conforme sentença às fls. 387. Adiante, o autor atualizou o crédito exequendo e pugnou pela realização de pesquisa pelo sistema BACENJUD, em 28/11/2019 (fls. 338 e seguintes). O bloqueio foi infrutífero, conforme resultado de fls. 347 e seguintes. Após, o autor formulou requerimento de pesquisas de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, fls. 354, o que foi deferido na decisão seguinte, em 23/01/2020, sendo acostados aos autos os resultados das pesquisas (fls. 365, 378 e 391). Diante do relatado e dos indícios de ocultação patrimonial pela executada, no dia 16/06/2020, o autor formulou pedido de aplicação, pelo Juízo, de medidas coercitivas e restritivas de direitos (fls. 402/403). Os pedidos foram deferidos parcialmente, sendo determinada a negativação da devedora junto ao SERASA, fato que embasou o requerimento de suspensão do feito, diante da ausência de bens penhoráveis (fls. 411 e 412).

Porém, após todo o diligente trabalho realizado no processo, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da
rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
”
.

Processo n.
0707732-91.2013.8.23.0010. COMARCA DE BOA
VISTA/RR:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação no patrocínio da AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de JOSE GERALDO DE CASTRO E OUTRO, pugnando pelo pagamento do valor de R$138.899,05 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinco centavos), representada por cédula de crédito bancário. O ajuizamento da ação ocorreu em 21/03/2013. Após a distribuição, o autor providenciou a emissão das guias de recolhimento e acostou aos autos o comprovante de pagamento das custas iniciais. Em 22/03/2013, foi proferido despacho inicial, que determinou a citação dos requeridos (fls. 26). Em seguida, o autor promoveu o recolhimento das custas de diligência do Oficial de Justiça e anexou o comprovante aos autos (fls. 30), para viabilizar a citação. A primeira diligência do Oficial de Justiça foi infrutífera, porquanto os devedores não foram localizados no endereço do mandado. Por conseguinte, o Autor indicou três novos endereços e requereu a renovação da citação (fls. 55/56), em 04/07/2013. As novas diligências também foram negativas, conforme certidão lavrada pelos Oficiais de Justiça, razão pela qual o autor efetuou novas pesquisas e indicou novos endereços às fls. 101/102 e 156. Ademais, foram realizadas
consultas nos sistemas conveniados (fls. 126). Esgotados os meios para citação real e diante de diversas tentativas frustradas de localizar os devedores, na petição de fls. 184, o autor formulou pedido de citação por edital, o que foi acolhido pelo Juízo, conforme decisão de fls. 192 e edital de nas fls. 214. O Autor promoveu as publicações em jornal (fls. 219 e seguintes). Diante do decurso do prazo previsto no edital, em 16/02/2018, o Juízo remeteu o processo à Defensoria Pública, que não arguiu matéria de defesa (fls. 256 e 305). No decorrer da demanda e por providências do autor, foram realizadas consultas patrimoniais pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, como se verifica às fls. 329, 330, 351 e 398. Ademais, foi prolatada sentença de procedência da ação monitória e constituído o título executivo judicial (fls. 421/422). Por conseguinte, o autor apresentou o pedido de cumprimento de sentença (fls. 434/437), em 20/05/2020. Porém, após todo o diligente trabalho realizado no processo, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
”
.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi
contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento
ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou
excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo
dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu
desfecho.

Para
ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros
julgados:

AP 1003527-
07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-
09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-
61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-
58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-
77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

O valor definido na primeira instância
é
razoável e proporcional às circunstâncias da lide. Desse modo, não comporta
alteração.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os
Recursos.
Majoro os h
onorários devidos pelo réu de 10
% para
15
% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC). Deixo de majorá-los no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025